Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718562-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR JACKSON AVILA RECORRIDO: CVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. LITIGIOSIDADE E SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO PELO PARÂMETRO ESTABELECIDO NA SENTENÇA LIQUIDANDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade se o agravante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstra a razão de ser reformada. 2. Em regra, não são arbitrados honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. No entanto, podem, excepcionalmente, incidir honorários advocatícios na hipótese de severa litigiosidade entre as partes nessa fase do processo. O arbitramento decorre de construção jurisprudencial e a base de cálculo deve ser analisada no caso concreto. 3. É legítima a fixação de honorários de advocatícios na fase de liquidação de sentença, majorando os honorários fixados na fase de conhecimento, especialmente porque a liquidação objetiva completar o título executivo judicial e torná-lo líquido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que, uma vez reconhecida a litigiosidade da liquidação de sentença – que na espécie, segundo verbera, tramita há quase 10 (dez) anos –, a eleição da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios não fica jungida àquela fixada na fase de conhecimento. Argumenta que o colegiado desconsiderou a existência de um proveito econômico, a si favorável, de aproximadamente R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais). Colaciona julgado do TRF4, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID. 38704254 - Pág. 26). O recorrido Banco do Brasil S/A, pugna para que as suas publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77167, OAB/BA 47095, OAB/DF 37808, OAB/ES 19647, OAB/PE 01931, OAB/PR 77462, OAB/RJ 174531, OAB/RS 86106-A, OAB/SP 321781, OAB/SC 4298 (ID. 39126141). A recorrida CVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, igualmente, formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. (ID. 39105785). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem assim em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações reativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID. 38897216) e, ainda, que as relativas à recorrida CVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, o sejam em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330 (ID. 39105786). Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões recursais apresentadas pelo Banco do Brasil S/A, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029